Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700854-58.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. D E C I S Ã O DEFIRO o pedido de expedição de ofício ao BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. (ID 52311622), para que forneça os extratos atualizados dos depósitos judiciais efetuados por SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA e suas filiais (CNPJ nos 01.449.930/0003-51; 01.449.930/0004-32; 01.449.930/0005-13 e 01.449.930/0006-02), vinculados ao processo no 0700854-58.2022.8.07.0018, realizados na subconta 1250075278. Intime-se a Apelante para que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre a petição de ID 52811725. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator